Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-33.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006508-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYANE AMADOR VIEIRA - CPF: 052.923.073-94 (APELANTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), LEOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.329.461-98 (APELANTE), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (APELADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (APELANTE), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), LEOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.329.461-98 (APELADO), NAYANE AMADOR VIEIRA - CPF: 052.923.073-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à restituição dos valores pagos pelos serviços não prestados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) analisar se a sentença está suficientemente fundamentada, afastando eventual nulidade; (iii) avaliar se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil por falha na prestação de serviço odontológico, incluindo a ocorrência de danos morais e materiais e o cabimento de sua reparação, bem como definir se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de requerimento para produção de prova pericial afasta o alegado cerceamento de defesa.

4.

A sentença apresenta fundamentação clara e adequada, enfrentando todos os pontos controvertidos, em conformidade com os arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF/1988.

5.

Configura-se relação de consumo regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14), bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ausente excludente de responsabilidade.

6.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço odontológico, pelo descaso e negligência técnica, impondo o dever de indenizar pelos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

7.

O dano moral extrapola o mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade da paciente, sendo cabível a majoração do
quantum
fixado para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminares rejeitadas. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço odontológico caracteriza responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação por danos materiais e morais.

2.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorada quando o valor fixado não se mostra compatível com a gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 489, § 1º; CDC, arts. 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1031696-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1015700-73.2024.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001819-87.2019.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
NAYANE AMADOR VIEIRA e LEOMAR FERREIRA DA SILVA
e por
DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos primeiros em desfavor de
DEL REY CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA. e CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
.

Na sentença recorrida, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés à indenização por danos materiais consistente nos valores pagos pelo serviço, abatidos os valores da restituição parcial, devendo ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$. 5.000,00 e das verbas sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (id. 268234290).

A apelante DEL REY CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
. suscita preliminares de (i) de cerceamento de defesa, pois
foi impedida de produzir prova técnica pericial, a qual fora considerada essencial pelo próprio juízo na fase de cognição sumária; e, (ii) ausência de fundamentação adequada. No mérito, sustenta que a sentença carece de respaldo probatório quanto à falha na prestação do serviço, inexistindo demonstração concreta do defeito alegado, o que afasta a responsabilidade civil, mesmo sob o regime objetivo do CDC. Alega que a autora abandonou o tratamento e recusou-se a realizar ajustes recomendados, havendo quebra da continuidade terapêutica essencial para o sucesso dos procedimentos. Requer, o provimento do recurso para a anulação da sentença e reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos (id. 268234299).

Por sua vez, os apelantes
NAYANE AMADOR VIEIRA e LEOMAR FERREIRA DA SILVA
, em suas razões, afirmam que
os transtornos suportados pela autora Nayane extrapolam o razoável, ante o sofrimento psicológico, físico e estético decorrente da má prestação do serviço odontológico. Enfatiza a perda do dente, o desconforto prolongado e a inércia da clínica em solucionar o problema administrativamente, elementos que justificariam valores mais elevados a título de compensação e pedagógicos. Pleiteia, assim, o provimento do recurso para majoração do valor fixado a título de dano moral
para o valor de R$. 25.000,00 (id. 268234303)

.

Em contrarrazões, as apeladas
DEL REY CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA e CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA.
pugnam pelo desprovimento do recurso dos autores (ids. 268234305 e 268234306).

Já os apelados
NAYANE AMADOR VIEIRA e LEOMAR FERREIRA DA SILVA
, em contrarrazões,
refutam as preliminares arguidas e
pugnam pelo desprovimento do recurso da ré
DEL REY CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
.
(id. 268234307).

O Procurador de Justiça
declinou de manifestar no feito (id. 280935861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta por
DEL REY CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
.
, em que pretende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou sua
reforma
para julgar improcedentes os pedidos
; a
segunda
, interposta por
NAYANE AMADOR VIEIRA e LEOMAR FERREIRA DA SILVA
, visa a majoração dos
d
anos morais arbitrados
.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

1.

Nulidade por cerceamento de defesa

O apelante
DEL REY CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
.
suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado a produção de prova pericial destinada a aferir os procedimentos realizados.

Todavia, razão não lhe assiste.

Embora a apelante tenha alegado a necessidade de prova pericial para demonstrar a adequação do tratamento odontológico prestado, verifica-se que o julgamento antecipado da lide foi corretamente adotado pelo juízo de origem, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Isso porque, após oportunizado o momento de especificação de provas, apenas os autores se manifestaram expressamente pela produção de provas, enquanto as rés mantiveram-se silentes quanto à indicação de prova técnica, revelando desinteresse em demonstrar a higidez dos serviços prestados. Nessas condições, a instrução foi encerrada de forma válida, sem prejuízo à ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE DA PRIMEIRA E DESNECESSIDADE DA SEGUNDA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DO CASO – PRELIMINAR AFASTADA – AQUISIÇÃO DE PISOS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE – GASTOS COM A INSTALAÇÃO ASSUMIDOS PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DESPENDIDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O RESSARCIMENTO – JUSTIÇA
GRATUITA – CUSTAS DEVIDAMENTE PAGAS – INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas quando forem desnecessárias para a resolução da lide ou inviáveis de serem produzidas.

A reparação por dano material exige a efetiva comprovação dos gastos.

O pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita.

(N.U 1031696-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

2.

Falta de fundamentação adequada

Também não prospera a preliminar de ausência de fundamentação da sentença. A sentença expôs de forma clara e objetiva os fundamentos que embasaram a condenação, indicando os elementos fáticos extraídos dos autos, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a configuração da falha na prestação do serviço.

A argumentação de que houve omissão ou contradição não se sustenta, pois o Magistrado enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, atendendo aos ditames do art. 489, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO - MÉRITO

1) DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
DEL REY CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
.

O apelante sustenta que a sentença carece de respaldo probatório quanto à falha na prestação do serviço, pois a autora abandonou o tratamento e recusou-se a realizar ajustes recomendados, havendo quebra da continuidade terapêutica essencial para o sucesso dos procedimentos, o que afasta a responsabilidade civil e o dever de reparar os danos morais e materiais.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso concreto, verifico que restou evidenciada nos autos a falha na prestação do serviço odontológico contratado junto às clínicas rés, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, as rés não trouxeram aos autos qualquer prova documental mínima do atendimento prestado à autora, como ficha clínica, prontuário odontológico, termo de consentimento, exames, imagens radiográficas ou relatórios técnicos que demonstrassem o início ou regular acompanhamento do tratamento contratado.

A ausência desses documentos compromete substancialmente a defesa e evidencia o descumprimento do dever de informação e guarda documental, que é inerente à atividade profissional e exigido de estabelecimentos que prestam serviços na área da saúde.

Em sentido oposto, os elementos apresentados pela autora, especialmente o contrato de prestação de serviços (id. 268232768), as conversas de aplicativo de mensagens (ids. 268232770, 268232771 e 268232798), revelam a desorganização e a insegurança da equipe das clínicas quanto à condução do atendimento. Verifico, nesses registros, que os próprios profissionais demonstravam incerteza sobre o procedimento a ser adotado, ora afirmando que se tratava de caso para tratamento de canal, ora informando que seria necessária a extração do dente.

Essa indefinição quanto ao diagnóstico e à conduta odontológica, além de prolongar indevidamente o sofrimento da paciente por mais de um mês, culminou na extração do dente em razão das dores intensas a que ela esteve submetida. Tal circunstância revela não apenas atraso injustificado, mas também negligência técnica e despreparo profissional, incompatíveis com o padrão mínimo de qualidade esperado de um serviço odontológico.

Deve-se recordar que, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na execução do serviço, salvo prova de excludente de responsabilidade, o que não se verificou no presente caso.

Portanto, demonstrado que não houve o início efetivo do tratamento contratado, bem como a ausência de clareza técnica no atendimento e a omissão documental por parte da clínica, está plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação pelos danos experimentados pelos autores, conforme apontado na sentença recorrida.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL -

RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS

- VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade e uma vez comprovada a falha na prestação de serviço odontológico

conforme provas apresentadas pela parte Autora a rescisão contratual é medida que se impõe.

Tendo ocorrido a rescisão contratual em razão d falha na prestação do serviço impõe-se a indenização pelos danos materiais concernente ao montante pago pelo Autor pelos serviços não prestados.

Caracterizado no caso o dano moral tendo em vista que a situação ocasionou transtornos e frustrações ao Autor que extrapolam o mero aborrecimento, já que

teve de passar pelo constrangimento de permanecer sem a prótese

e ainda viu-se obrigado a buscar novo tratamento em clinica diversa, situação que evidencia dano moral, apto a justificar a compensação fixada.

O valor da indenização deve atender ao caráter punitivo pedagógico e também aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo que constatado ser excessivo á passível de redução.

(N.U 1015700-73.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

No que tange aos danos materiais, verifico que os autores comprovaram nos autos o pagamento de diversas parcelas relativas aos serviços odontológicos contratados, conforme demonstrativos e comprovantes anexados à petição inicial (id. 268232780, 268232772, 268232778 e 268232779).

Como bem decidido na sentença, a apuração do valor exato a ser restituído deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético, considerando-se os valores pagos, os serviços eventualmente prestados e os montantes reembolsados pelas rés.

Quanto aos danos morais, estes restaram suficientemente caracterizados. A falha no serviço odontológico não se restringiu à frustração contratual ou mero aborrecimento cotidiano: houve, sim, comprometimento da integridade física e emocional dos autores.

Comprovado nos autos que o atendimento foi conduzido de forma hesitante e inconclusa por mais de um mês, culminando na extração de um dente em razão da intensidade das dores a que a autora esteve submetida, evidencia-se que a situação ultrapassou o mero dissabor, atingindo diretamente direitos da personalidade, notadamente a saúde, a integridade física e a dignidade da paciente.

A conduta das clínicas rés revela não apenas deficiência técnica, mas descaso com o estado clínico da autora e inércia diante do agravamento da situação de dor, o que justifica a imposição de reparação pecuniária com caráter compensatório e pedagógico.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua análise se dará a seguir, no recurso de Apelação interposto pelos autores.

2) DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
NAYANE AMADOR VIEIRA e LEOMAR FERREIRA DA SILVA

Os apelantes por
NAYANE AMADOR VIEIRA e LEOMAR FERREIRA DA SILVA pretendem majorar os danos morais, ao passo que a apelante DEL REY CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
. pretende a minoração.

Pois bem. A fixação do valor dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se aquém dos parâmetros fixados por esta Corte em situações de igual gravidade.

Assim, levando-se em conta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter reparador e dissuasório da indenização, mostra-se adequada a majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido, recente precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NEXO CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO E A FRATURA MANDIBULAR. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Dano Material, Moral e Estético julgada parcialmente procedente para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$13.866,26 pelos prejuízos materiais e R$20.000,00 pelo dano moral. O autor alega falha na prestação de serviços odontológicos que resultou em fratura mandibular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há nexo causal entre o procedimento odontológico realizado pelos réus e a fratura mandibular sofrida pelo autor, bem como se é admissível o Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica concluiu que a fratura mandibular possui relação direta com a extração de dente incluso, e afastou outras possíveis causas, como impacto ou mastigação, e destacou que, apesar de rara, pode ocorrer em virtude da fragilidade óssea da mandíbula.

Os réus não comprovaram que não houve falha na prestação do serviço ou rompimento do nexo causal, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A falta de diligência no acompanhamento adequado do paciente evidencia-se pela demora de três meses após o procedimento para o diagnóstico da fratura.

A rescisão tácita do Contrato decorre da impossibilidade de continuidade do tratamento odontológico devido à falha nos serviços. Os R$13.866,26, correspondentes àqueles não realizados e às despesas com medicamentos e exames, devem ser restituídos ao autor.

A indenização por dano moral deve ser reduzida para R$10.000,00, pois esse valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

O Recurso Adesivo, interposto pelo autor, não pode ser conhecido, pois foi apresentado na mesma peça das contrarrazões, o que fere o art. 997, § 2º, do CPC e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos réus parcialmente provido e Recurso Adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

O nexo causal entre a falha na prestação de serviços odontológicos e a fratura mandibular sofrida pelo autor autoriza a reparação por danos materiais e morais.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada em montante razoável, observando a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões não é admissível (art. 997, § 2º, do CPC).

(N.U 1001819-87.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Diante de todo o exposto, impõe-se apenas a alteração do valor arbitrado a título de danos morais, mantida a sentença nos demais aspectos.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO as preliminares, NEGO

PROVIMENTO ao recurso de Apelação de
DEL REY CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
. e DOU PROVIMENTO ao recurso de
NAYANE AMADOR VIEIRA e LEOMAR FERREIRA DA SILVA apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025